Tribunal: STF
Processo: HC 208653
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.11.2021 por Rebert Antônio da Silva, advogado, em benefício de Felipe Braga da Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.6.2020, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 585.008/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 29.4.2016, pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado).



    3. Em 5.3.2019, sobreveio sentença absolutória, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca da Região Metropolitana de Londrina/PR (Ação Penal n. 0058189-20.2014.8.16.0014).



    4. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento à apelação do Ministério Público estadual, para reformar a sentença absolutória e condenar o paciente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO PARQUET ESTADUAL. 



    1) CRIME DE TRÁFICO DE DROGA. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO. TESE ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NO FLAGRANTE. VALOR PROBATÓRIO INQUESTIONÁVEL. Do Superior Tribunal de Justiça: ‘1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória os testemunhos prestados por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório’ (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016). CONDENAÇÃO DE RIGOR.



    2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM FASE RECURSAL. REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA COM FULCRO EM TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 – PGE/SEFA.



    APELO CONHECIDO E PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS” (fl. 1, e-doc. 2). 



     



    Não interposto outro recurso, o acórdão condenatório transitou em julgado em 11.2.2020.



    5. Sustentando ter sido fixado no acórdão condenatório o regime inicial semiaberto e alegando a ausência de vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0023822-02.2020.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 29.5.2020, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual denegou a ordem e corrigiu, de ofício, erro material havido no acórdão pelo qual se proveu o apelo ministerial. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA POSSIBILIDADE PERMANÊNCIA EM SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA DO QUE A CABÍVEL EM RAZÃO DA SUPERLOTAÇÃO DO CRESLON E DA SUSPENSÃO DAS REMOÇÕES DE PRESOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA QUE ESTABELECEU O REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. ERRO MATERIAL CONSISTENTE NA INDEVIDA MENÇÃO, NA CONCLUSÃO DO R. DECISUM, AO REGIME SEMIABERTO. ‘CONSTRANGIMENTO ILEGAL’ NÃO EVIDENCIADO. CORREÇÃO ‘DE OFÍCIO’ DO ERRO MATERIAL NOTICIADO. POSSIBILIDADE, A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE NO BOJO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 494, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    ORDEM DENEGADA, COM CORREÇÃO ‘DE OFÍCIO’ DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA C. 4ª CÂMARA CRIMINAL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0058189-20.2014.8.16.0014” (fl. 1, e-doc. 10). 



    6. Contra esse último acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, impetrou-se o Habeas Corpus n. 585.008 no Superior Tribunal de Justiça e, em 4.6.2020, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar pleiteada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FELIPE BRAGA DA SILVA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Habeas Corpus n. 0023822-02.2020.8.16.0000). 



    Conforme relatado pela autoridade coatora, o paciente ‘cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecentes, nos autos de execução penal sob n. 0025602-32.2020.8.16.0014, sob a alegação de 'constrangimento ilegal', aos argumentos de que, a despeito do regime inicial de cumprimento de pena, informações constantes de oficio subscrito pela Direção do Creslon atestam que o estabelecimento está com superlotação, além de terem sido suspensas as transferências pelo DEPEN por conta da adoção de medidas de contenção do Covid-19. Sustenta o impetrante que, ainda assim, o d. Juízo impetrado expediu ordem de prisão em desfavor do paciente, circunstância que pode implicar a sua permanência cm regime prisional mais gravoso do que o estabelecido’ (e-STJ fls. 114/115). 



    E, por isso, a defesa impetrou o remédio heroico no Tribunal a quo, requerendo ‘o deferimento da liminar para que a ordem de prisão seja suspensa, com a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, assim como a concessão da ordem para que seja deferido o regime aberto enquanto se aguarda o surgimento de vagas no estabelecimento adequado’ (e-STJ fl. 115). 



    A ordem, todavia, foi denegada, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 114): (…)



    Alega a defesa, na presente impetração, que, ‘ao corrigir erro material, em sede de habeas corpus, com o devido respeito à Corte de origem, além de acrescentar argumentos não contidos na origem [o que já violaria a jurisprudência dos tribunais superiores] acabou por piorar a situação jurídica do paciente, na medida em que a correção do erro material consistente no regime de pena aplicável implica notável restrição à sua liberdade. Resta, portanto, dirigir-se a esta Corte a fim de que seja garantido o paciente o direito de cumprir a pena em regime semiaberto conforme o julgamento da Apelação Criminal n. 0058189-20.2014.8.16.0014, nas condições do regime aberto, temporariamente, diante da impossibilidade em ficar custodiado em estabelecimento prisional adequado’ (e-STJ fl. 4). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão atacado até o julgamento do presente writ e, no mérito, ‘afastando o constrangimento ilegal consistente na correção de erro material em prejuízo do paciente, reconhecendo o direito de iniciar a pena em regime semiaberto na eventualidade de cumprido o mandado de prisão expedido na comarca de Londrina/PR, com a expedição de salvo-conduto, possibilitando-se ao ora paciente cumprir a pena temporariamente, em regime aberto’ (e-STJ fl. 11). 



    É, em síntese, o relatório. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para aferir a existência de constrangimento ilegal. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo da execução, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta impetração. 



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 9).



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante aponta contradição no acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que julgou o apelo do Ministério Público “entre o que foi consignado na fundamentação e na parte dispositiva de tal decisum: na fundamentação, foi fixado que o paciente deveria iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado. Na parte dispositiva, entretanto, restou consignado que a sua pena privativa de liberdade deveria iniciar-se no regime semiaberto” (fl. 1, e-doc. 1).



    Salienta que o “recurso de apelação transitou em julgado com tal contradição” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Alega que, no julgamento do Habeas Corpus n. 0023822-02.2020.8.16.0000, “o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no lugar de interpretar a referida contradição ocorrida no acórdão de Recurso de Apelação em que o paciente foi condenado em favor dele, pela clara incidência do princípio do in dubio pro reo, reformou tal decisão colegiada, de ofício, em insurgência exclusiva da Defesa do paciente, levando a efeito clara reformatio in pejus” (fl.3, e-doc. 1). 



    Anota que, “no dia 16 de agosto de 2021, o mandado de prisão decorrente da referida condenação do paciente foi cumprido, tendo sido ele remetido à Casa de Custódia de Londrina/PR, da qual foi transferido para a Penitenciária Estadual de Londrina 2, onde está alocado atualmente” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “a imposição, ao paciente, do regime fechado no lugar do regime semiaberto, não se tratou de postura tendente a sanar erro material, tendo se referido ao mérito da condenação, impondo-se ao paciente regime prisional mais maléfico” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que, “se o acórdão em apreço, em recurso de apelação, em sua fundamentação, expressou o entendimento de que o paciente deveria cumprir a sua pena em regime fechado, mas o dispositivo condenou-o ao cumprimento de sua pena no regime semiaberto, tal contradição somente poderia ter sido sanada por iniciativa do Ministério Público, seja pela oposição de embargos de declaração, seja pela interposição de recursos perante as instâncias superiores” (fl. 5, e-doc. 6). 



    Afirma que, como “tal recurso transitou em julgado sem o saneamento de tal contradição, a interpretação que deveria ter sido perfilhada é aquela que mais se ajusta aos interesses do réu (ora paciente), ou seja, na dúvida, deveria lhe ter sido fixado o regime prisional inicial semiaberto. Da forma como se procedeu por ocasião do julgamento do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, operou-se uma indevida e proscrita reformatio in pejus, em detrimento, evidentemente, do princípio do in dubio pro reo” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) o paciente requer que o presente Habeas Corpus seja conhecido, pois atende a todos os seus pressupostos de admissibilidade;



    b) a Defesa do paciente requer, liminarmente, que seja revogado o mandado de prisão do paciente, de modo que, até o julgamento deste ‘writ’, ele seja colocado em liberdade. Alternativamente, ainda em sede liminar, a Defesa requer que tal mandado de prisão seja revogado, permitindo-se que o paciente seja enviado ao estabelecimento prisional local CRESLON (Centro de Reintegração Social de Londrina) para que possa dar início ao cumprimento de sua pena em regime semiaberto; 



    c) a Defesa do paciente requer que seja declarada a nulidade da decisão proferida no Habeas Corpus de nº 0023822-02.2020.8.16.0000, o qual foi julgado na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de modo que a contradição ocorrida no acórdão de Recurso de Apelação proferido nos autos de nº 0058189-20.2014.8.16.0014 seja interpretada em seu favor, por conta da incidência do princípio do in dubio pro reo, para o fim de que lhe seja permitido iniciar o cumprimento de sua pena no regime mais benéfico possível, a saber, no regime semiaberto” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que os autos do Habeas Corpus n. 585.008/PR estão conclusos ao Relator desde 18.6.2020, devidamente instruído e com o parecer do Ministério Público Federal. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    11. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 11.2.2020, quase dois anos antes da presente impetração, ocorrida em 4.11.2021.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    12. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar o pleito de fixação do regime inicial semiaberto. 



    13. Não se verifica, no caso em análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. No acórdão condenatório, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná fixou o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos seguintes:



    “4. DO REGIME PRISIONAL. Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.



    5. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. Trata-se de réu SOLTO, condenado nesta instância ao cumprimento da pena em regime inicialmente FECHADO.



    Destarte, considerando a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, determino, após o trânsito em julgado, a expedição de MANDADO DE PRISÃO contra o apelante e de CARTA DE GUIA PROVISÓRIA, para que inicie a execução da pena. (…)



    CONCLUSÃO. Ante o exposto, o voto que proponho aos meus eminentes pares é no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, para o fim de condenar o réu FELIPE BRAGA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor de cálculo arbitrado no mínimo legal e com fixação de verba honorária ao defensor nomeado, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a ser paga pelo Estado do Paraná, determinando-se a oportuna expedição da competente certidão” (fls. 6-7, e-doc. 2). 



    14. No julgamento do Habeas Corpus n. 0023822-02.2020.8.16.0000, a mesma Quarta Câmara Criminal do Tribunal do Tribunal de Justiça do Paraná corrigiu o erro material havido no acordão exarado no julgamento do apelo do Ministério Público. Extrai-se do voto condutor proferido pela Desembargadora Sônia Regina de Castro, também Relatora do recurso de apelação, o trecho pelo qual esclarecida a aparente contradição:



    “DO MÉRITO. No mérito, entendo que não há coação ilegal a ser corrigida na presente via, nada havendo que se acrescer, aliás, ao quanto já consignado quando do indeferimento da liminar. 



    Como bem pontuou o d. Juízo impetrado ao prestar suas informações e como se extrai de forma clara da decisão proferida pela C. 4ª Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal n. 0058189-20.2014.8.16.0014, a despeito do erro material constante da conclusão do acórdão (que não se confunde, aliás, com a parte dispositiva, sobre a qual recai a coisa julgada – vide AgRg no REsp 1536291/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017), a fundamentação é clara no estabelece o regime prisional inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, à luz do quantum da pena privativa de liberdade (5 anos e 10 meses) de reclusão, e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Colocando-se as coisas dessa forma, em tendo sido fixado o regime inicial fechado no acórdão, não há que se falar em risco de submeter-se o paciente à permanência em regime mais gravoso do que o devido, motivo pelo qual se revela escorreita a expedição de ‘mandado de prisão’ em desfavor de FELIPE BRAGA DA SILVA, em cumprimento à ordem emanada desta Corte de Justiça em grau de apelação. 



    Pelo exposto, à míngua de outras considerações pertinentes, denego a ordem. 



    DO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0058189-20.2014.8.16.0014. Por fim, nos termos da fundamentação supra, é inequívoco que o acórdão padece de erro material que, contudo, pode ser sanado a qualquer tempo, nos termos do art. 494, inc. I, do Código de Processo Penal (aplicável por analogia), por não implicar alteração, quanto à substância, do decisum. 



    Sendo assim, na parte que interessa, e forte no que dispõe o art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil, corrijo o erro material apontado, para fazer constar do acórdão exarado nos autos de apelação criminal nº 0058189-20.2014.8.16.0014, na parte alusiva à conclusão, o que se segue, quanto ao regime prisional fechado, fixado em desfavor do paciente nos termos da fundamentação da decisão: 



    ‘CONCLUSÃO. Ante o exposto, o voto que proponho aos meus eminentes pares é no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, para o fim de condenar o réu FELIPE BRAGA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe imposta as penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor de cálculo arbitrado no mínimo legal (...)’.



    Junte-se cópia da presente decisão aos autos de apelação criminal n.º 0058189-20.2014.8.16.0014, para os devidos fins” (fls. 2-3, e-doc.10). 



    15. O decidido pelo Tribunal de Justiça do Paraná harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. 



    1. A correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes.



    2. Questão de ordem que se acolhe a fim de declarar a nulidade do acórdão proferido na assentada anterior, a fim de que prevaleça a decisão monocrática que reconsiderou a decisão agravada e concedeu a ordem de ofício” (HC n. 180.158 AgR-QO, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Consoante jurisprudência desta Corte, o erro material é passível de correção a qualquer tempo pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 694.588 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Pleno, DJe 25.2.2015). 



    “QUESTÃO DE ORDEM, DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO DE PROCESSO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    A correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento da parte. Precedente. 



    Questão de Ordem resolvida, com a declaração de nulidade do julgamento que se deu em 21.10.2014 e o reconhecimento do trânsito em julgados dos autos ocorrido em 6.10.2014” (ARE n. 719.203 ED-QO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2014). 



    16. As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício sem se assegurar àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado.



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora